Tribunal: TJMT
Processo: 1004972-55.2021.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004972-55.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CIDALIA MARQUES MIRANDA - CPF: 444.119.019-00 (APELADO), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOSINEY FERNANDES EVANGELISTA JUNIOR - CPF: 059.334.011-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – MULTA AMBIENTAL – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA – RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO.

1. “A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição”. (N.U 0003590-86.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 28/05/2023).

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

CIDALIA MARQUES MIRANDA

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, M.M.
Juiz Rodrigo Roberto Curvo
nos autos da Execução Fiscal n. 1004972-55.2021.8.11.0041 movida em desfavor de
CIDALIA MARQUES MIRANDA
, que acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no
Auto de Infração n. 135.490 de 11.4.2012
, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 181.382/2012
e constante na
CDA n.

2018820282 e, por conseguinte, julgou extinto o feito.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Estado de Mato Grosso que não houve a prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento que “
a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo que a Administração Pública tem para lavrar o auto de infração e iniciar, consequentemente, o respectivo processo administrativo, contado da data em que ocorreu a infração ambiental ou do dia em que tiver cessado, no caso de infração permanente ou continuada
”.

Afirma “
a inexistência de prescrição da pretensão punitiva in casu, já que, de acordo com o despacho id. 67634138, p. 4, a infração ambiental foi ocorreu no ano de 2011 e o auto de infração foi lavrado em 10/04/2012
”.

Caso a sentença seja mantida, assevera que o valor a título de honorários advocatícios deve ser reduzido, ao argumento que o valor fixado se demonstra desarrazoado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da referida sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões ao recurso no id. 131380781.

Dispensada a intervenção da d. Procuradoria-Geral de Justiça em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
que declarou a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no
Auto de Infração n. 135.490 de 11.4.2012,
cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 181.382/2012
e constante na
CDA n. 2018820282 e, por conseguinte, julgou extinto o feito.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
Estado de Mato Grosso
ajuizou a presente execução fiscal n. 1004972-55.2021.8.11.0041 em face de
Cidalia Marques Miranda
, visando o recebimento da CDA n. 2018820282, no valor de
R$ 692.636,43
(seiscentos e noventa e dois mil, seiscentos e trinta e seis reais, quarenta e três centavos), atualizados em 14/01/2021.

O juízo
a quo,
em 24/02/2022, julgou procedente a pretensão da exceção e reconheceu a prescrição punitiva, nos seguintes termos:

“
No entanto, considerando a data da notificação da parte excipiente/autuada em relação ao
Auto de Infração n. 135.490
–
23.4.2012
(Id. 67634138
, pág. 05)
– e a data da homologação da
Decisão Administrativa n. 1100/SPA/SEMA/2017
efetivada pela Autoridade Administrativa Julgadora (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 24, §2º) –
26.10.2017

(Id.
67634140
, pág. 04)
–, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação ao supracitado auto de infração,
tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos
, disciplinado tanto pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput,
c/c art. 20, incisos I e III), quanto pelo Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1º), a ensejar a desconstituição da CDA n. 2018820282.

.” (g.o.)

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da prescrição punitiva decorrente do processo administrativo nº
181.382/2012
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente recurso merece provimento.

Na esfera Estadual, a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) prevê em seu art. 98: “
As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar
”.

Por outro lado, o Decreto Estadual nº 1.986/2013, reproduz-se o que foi elencado, pois, em se tratando de matéria ambiental, a legislação que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento das infrações administrativas, por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, é o Decreto nº. 1.986/2013, editado e promovido pelo legislador, a fim de regulamentar a lei complementar estadual acima citada
.

Referido Decreto
passou a vigorar a partir de sua publicação (art. 48), ocorrida em
1º/11/2013
, sendo revogado em
18/07/2022
, com a edição do Decreto Estadual n. 1.436/2022 (Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências).

A lavratura do Auto de Infração ocorreu em
10/04/2012
, aplicando-se o Decreto n. 1.986/2013, de 1º/11/2013, por se tratar de norma de caráter instrumental, com aplicação imediata.

Assim, no que se refere à prescrição e seus prazos, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplinava em seus artigos 19 e 20:

“Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”
(Destaquei)

Dessa maneira, constante se observa do referencial normativo, o ente público tem o prazo de cinco anos para averiguar as infrações contra o meio ambiente, contado da pratica do ato (art.19,
caput
) e encerrando com início da apuração da prática de infrações (auto de infração).

Aliás, o referido marco é corroborado com o parágrafo 1º que dispõe que “
Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração
”.

A propósito este é o entendimento adotado por este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATOS PRETÉRITOS À SUA VIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

2 - Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

3 - A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição.

4 - Não demonstrada a existência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, na decisão recorrida, bem assim a irregularidade da decisão que deu provimento ao recurso de apelação, deve ser desprovido o Recurso de Agravo Interno.

(N.U 0003590-86.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 28/05/2023) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATOS PRETÉRITOS À SUA VIGÊNCIA – QUEIMADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA, DA CONDUTA E DO NEXO CAUSAL – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO DEMONSTRADO – MULTA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC NÃO PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição.

Não se aplica as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013 a fatos pretéritos, especialmente, quando se trata de direito material.

Inexistindo prova incontestável de que o recorrente não praticou queimada, deve-se aguardar a instrução probatória.

Não há falar em cerceamento de defesa, pela negativa da prova testemunhal, se há outros elementos suficientes para resolução do caso.

A alegação de violação ao princípio da motivação, quanto à multa, não deve ser apreciada porque não submetida à análise do Juízo da causa.

Não preenchidos os requisitos do artigo 300, do CPC, na ação de base, deve ser mantida a decisão que negou o pleito de tutela de urgência.

(N.U 1005697-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

(g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ORDINÁRIA PARA O ARQUIVAMENTO/CANCELAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — ARTIGO 19, CABEÇA, DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 1.986, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2013 — OBSERVÂNCIA.

Não se apresenta admissível declarar a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, porquanto o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

Recurso não provido.

(N.U 1023360-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023) (g.n.)

Po
rtanto, a prescrição punitiva estabelecida no art.19,
caput
, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 é para início da apuração da infração ambiental e não do prazo para encerramento do processo administrativo.

Partindo dessas premissas, considerando que a infração ocorreu supostamente no ano de 2011 e a lavratura do Auto de Infração n.
135.490
foi lavrado em 10/04/2012, não transcorreu o prazo quinquenal.

Assim, a reforma da sentença para afastar a prescrição é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença e afastar a ocorrência da prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023